Tribunal: TJMT
Processo: 1016116-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016116-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANDRE DE SOUZA COELHO - CPF: 027.927.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), KACIO JHONES DE SOUSA LEITE - CPF: 044.756.981-38 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL OLIVEIRA ZORRON - CPF: 045.847.541-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA ZORRON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge em relação à autoria e à materialidade delitivas, mas sustenta sua irresignação com base na majoração da pena-base fixada pelo magistrado, quando da utilização da fração de 1/8 (um oitavo), em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como alega ser desproporcional a pena de multa aplicada em relação à pena privativa de liberdade.

Em que pese à arguição suscitada pela defesa, o magistrado, ao valorar negativamente os antecedentes criminais justificou:

“o réu regista maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 04 (quatro) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0001508-73.2018.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0002100- 54.2017.8.11.0064, que tramitou na Segunda Vara Criminal desta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 0002550-94.2017.8.11.0064 que, inclusive, tramitou neste Juízo, será considerada como circunstância agravante da reincidência (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o julgador é dotado de discricionariedade para decidir o
quantum
de exasperação da pena-base na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In concreto, a presença de vários títulos condenatórios caracterizadores dos maus antecedentes, por si só, permitiria a adoção de patamar mais expressivo de reajuste da pena, em atendimento ao princípio da proporcionalidade.

O critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

“A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato para o delito para cada circunstância judicial desfavorável adotada no caso em tela encontra respaldo na jurisprudência desta Corte” (AgRg no REsp n. 1.954.943/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Ademais, inexiste direito subjetivo do réu quanto à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial valorada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ: AREsp n. 2018132/PA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 4/4/2022).

Em situação análoga, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime” (TJMT, AP NU 0005453-34.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021).

Portanto, a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, considerando a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, não se revela desproporcional.

Em relação à
pena de multa
aplicada, a sentença igualmente não merece qualquer reparo, haja vista que o magistrado seguiu os mesmos critérios utilizados para sopesar a pena restritiva de liberdade e fixou a pena em 63 (sessenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, como bem pontuou o Ministério Público, nas contrarrazões,
“
a fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 e máximo de 360, conforme o estabelecido no art. 49 do CP”
.

Nesse ponto, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“1. Nos termos da orientação desta Casa, "a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Tão só quando da fixação do valor unitário do dia-multa, a análise da condição socioeconômica é objeto de apreciação. Contudo, inexiste ilegalidade na fixação do valor unitário do dia-multa sem a apreciação das condições econômicas do réu, se foi ele estabelecido no mínimo legalmente previsto, como no caso concreto" (AgRg no REsp n. 1.263.860/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 5/12/2014)” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

“(...) XXII - Nos termos do caput do artigo 60 do Código Penal,
"na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu."
Não obstante a capacidade financeira do acusado seja o mais importante vetor para determinação do valor unitário da pena pecuniária, não é o único.

XXIII - Se a fixação do número de dias-multa foi estabelecida com proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta e o respectivo valor unitário, diante da capacidade financeira do réu ao tempo da infração, bem como pela dimensão dos crimes, que envolveram ilegalidades em contratos publicitários de valores extremamente elevados, não vislumbra ilegalidade a ser reparada (...)” (AgRg no AREsp n. 1.363.426/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Logo, não é possível a redução da pena de multa na hipótese em que foi fixada em
valor razoável
, condizente com o parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade e a condição econômica do réu sopesada pelo juiz sentenciante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016116-09.2022.8.11.0003

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA ZORRON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Rafael Oliveira Zorron pelo prática do crime do artigo 157, § 2a-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (reincidência), e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 150682771).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende a minoração da pena ao argumento de que a fração de 1/8 (um oitavo), atribuída aos maus antecedentes, não incida sobre o intervalo de pena, mas sim sobre a pena mínima cominada abstrativamente ao crime, bem como requer que a pena de multa seja fixada proporcionalmente à pena corpórea (Id.: 150682790).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 150682797).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recurso de apelação interposto (Id.: 155444186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA ZORRON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge em relação à autoria e à materialidade delitivas, mas sustenta sua irresignação com base na majoração da pena-base fixada pelo magistrado, quando da utilização da fração de 1/8 (um oitavo), em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como alega ser desproporcional a pena de multa aplicada em relação à pena privativa de liberdade.

Em que pese à arguição suscitada pela defesa, o magistrado, ao valorar negativamente os antecedentes criminais justificou:

“o réu regista maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 04 (quatro) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0001508-73.2018.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0002100- 54.2017.8.11.0064, que tramitou na Segunda Vara Criminal desta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 0002550-94.2017.8.11.0064 que, inclusive, tramitou neste Juízo, será considerada como circunstância agravante da reincidência (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o julgador é dotado de discricionariedade para decidir o
quantum
de exasperação da pena-base na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In concreto, a presença de vários títulos condenatórios caracterizadores dos maus antecedentes, por si só, permitiria a adoção de patamar mais expressivo de reajuste da pena, em atendimento ao princípio da proporcionalidade.

O critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

“A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato para o delito para cada circunstância judicial desfavorável adotada no caso em tela encontra respaldo na jurisprudência desta Corte” (AgRg no REsp n. 1.954.943/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Ademais, inexiste direito subjetivo do réu quanto à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial valorada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ: AREsp n. 2018132/PA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 4/4/2022).

Em situação análoga, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime” (TJMT, AP NU 0005453-34.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021).

Portanto, a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, considerando a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, não se revela desproporcional.

Em relação à
pena de multa
aplicada, a sentença igualmente não merece qualquer reparo, haja vista que o magistrado seguiu os mesmos critérios utilizados para sopesar a pena restritiva de liberdade e fixou a pena em 63 (sessenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, como bem pontuou o Ministério Público, nas contrarrazões,
“
a fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 e máximo de 360, conforme o estabelecido no art. 49 do CP”
.

Nesse ponto, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“1. Nos termos da orientação desta Casa, "a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Tão só quando da fixação do valor unitário do dia-multa, a análise da condição socioeconômica é objeto de apreciação. Contudo, inexiste ilegalidade na fixação do valor unitário do dia-multa sem a apreciação das condições econômicas do réu, se foi ele estabelecido no mínimo legalmente previsto, como no caso concreto" (AgRg no REsp n. 1.263.860/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 5/12/2014)” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

“(...) XXII - Nos termos do caput do artigo 60 do Código Penal,
"na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu."
Não obstante a capacidade financeira do acusado seja o mais importante vetor para determinação do valor unitário da pena pecuniária, não é o único.

XXIII - Se a fixação do número de dias-multa foi estabelecida com proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta e o respectivo valor unitário, diante da capacidade financeira do réu ao tempo da infração, bem como pela dimensão dos crimes, que envolveram ilegalidades em contratos publicitários de valores extremamente elevados, não vislumbra ilegalidade a ser reparada (...)” (AgRg no AREsp n. 1.363.426/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Logo, não é possível a redução da pena de multa na hipótese em que foi fixada em
valor razoável
, condizente com o parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade e a condição econômica do réu sopesada pelo juiz sentenciante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer à conclusão exarada pelo eminente Relator, quanto à adoção da fração de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, ouso
divergir
apenas no respeitante à manutenção da reprimenda pecuniária imposta
[1]
.

Não obstante o posicionamento adotado pelo insigne Relator, no sentido de que a pena de multa seguiu o parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade, entendo que a pretensão defensiva, neste particular, comporta acolhimento, uma vez que o cálculo elaborado pelo juízo singular não adotou o critério trifásico de aplicação da pena.

A despeito da técnica empregada pelo juízo sentenciante, que aplicou o Sistema “Valter Ressel”
[2]
, entendo que a pena pecuniária deve ser redimensionada, conforme entendimento adotado por esta Câmara Criminal em situações desse jaez.

Nesse sentido:

“Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 33:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Forte em tais razões, na primeira fase dosimétrica fixo a pena pecuniária em
12 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, fica mantida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira e derradeira fase, conserva-se a causa de diminuição [1/3] por força da tentativa, e a majorante do emprego de arma de fogo [2/3], ficando a pena de multa definitivamente imposta em
13 [treze] dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme estabelecido no édito condenatório.

À vista do exposto, divirjo em parte do eminente Relator e, de consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a reprimenda pecuniária para
13 dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Fixada em 63 dias-multa.

[2]
Segundo o Desembargador do TJPR, Valter Ressel,
“O número de dias-multa, então, deve ser fixado de acordo com a gravidade do delito, esta materializada na pena mínima e máxima a ele cominadas. E, a cada mês de pena, um dia-multa, evitando-se as injustiças apontadas no histórico voto do desembargador Valter Ressel”
. No entanto, conforme apontam os estudos,
“por maioria, o entendimento do desembargador Valter Ressel prevaleceu naquele caso concreto, e, por um bom tempo, a 2a Câmara Criminal do TJ-PR o adotou uniformemente, o que já não acontece atualmente”
. Fonte: https://www.conjur.com.br/2018-abr-03/jose-almeida-fixacao-numero-dias-multa-codigo-penal.

[3]
TJMT, N.U 1000966-26.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023